Tribunal: CARF
Processo: 10530.732553/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
COMPENSAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em GFIP pelo Contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificada
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF 28.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.732553/2018-28
ACÓRDÃO
2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
COMPENSAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado
para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em
GFIP pelo Contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de
cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificada
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
2
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CONTROVÉRSIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF 28.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões
relativas ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
a
Processo
Administrativo
de
Representação Fiscal para Fins Penais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando da matéria inovada no recurso,
para, na parte conhecida, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntario apresentado contra o acórdão 02-96.442, da
oitava turma da DRJ BHE, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra a decisão contida no Despacho Decisório – DD de fls. 37/39, que,
relativamente as compensações declaradas por meio GFIP:
a) não homologou as compensações efetuadas referentes às competência de
05/2017 a 10/2017, 12/2017, de 03/2018 a 06/2018, e
b) homologou parcialmente as compensações referentes às competências 11/2017,
13/2017, 01/2018, 02/2018.

Por bem descrever os fatos, incorporo parte do relatório do Acórdão da DRJ:

Especificamente, conforme Despacho Decisório – DD e Informação Fiscal de fls.
2/14 que o embasou, consta conforme segue.

Os valores calculados tomaram como base as GFIP enviadas e exportadas pelo
Município de São Gonçalo dos Campos, não tendo sido considerados valores constantes em GFIP
enviadas após o início do procedimento fiscal, ocorrido em 30/7/2018, com a ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
Apesar de pactuar os parcelamentos descritos, firmando autorização para retenção
do FPM dos valores de contribuição previdenciária devidos e não pagos, por meio de análise às
GFIP das competências de 01/2017 e 02/2017, enviadas pelo Município de São Gonçalo dos
Campos, constatou-se a declaração de altos valores declarados como compensação nas GFIP
originárias.
Em razão dessa constatação foi emitido o Ofício no 106/2017/EOPRFB/DRF/FSA
(18/4/2017) à Prefeitura Municipal, para esclarecimentos e eventual regularização das
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
4
compensações previdenciárias declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, no período de 01/2017 e 02/2017, antes
de iniciar qualquer procedimento fiscal que teria como consequência a perda da espontaneidade
com automática aplicação das penalidades cabíveis.
O Município não se manifestou quanto ao ofício recebido. No entanto retificou as
GFIP das competências 01/2017 e 02/2017, enviando GFIP retificadoras em 28/7/2017, no de
controle Kffum0jkwmP0000-2 e DAv0NteNRve0000-4 respectivamente, retificando, ainda, as
competências 03/2013 a 13/2016, e de 03/2017 e 04/2017, nas quais regularizou compensações
informadas em GFIP através de declarações falsas, além de complementar GFIP anteriores, com
uma diferença de valor devido a previdência social totalizada em R$ 5.626.974,72 (ver anexo MAD
GFIP COMPENSAÇÕES).

As retificações em massa realizadas pelo Município de São Gonçalo dos Campos
poderiam ser consideradas uma “resposta” pragmática ao ofício recebido. No entanto a análise
das circunstâncias levou a outra conclusão.
Em 07/2017 esteve vigente a adesão ao Parcelamento do PREM previsto na MP no
778, de 16/5/2017, depois convertida na Lei no 13.485, de 2/10/2017, de onde se constata que o
Município retificou as GFIP mencionadas em 28/7/2018 para, em 31/7/2018, aderir ao citado
parcelamento, que previa a inclusão dos débitos vencidos até 04/2017. Assim, as retificações
foram, na verdade, o corolário de uma prática fraudulenta e sistemática realizada pelo Município
visando a postergar ao máximo o pagamento das contribuições previdenciárias.
O Município utilizou mecanismos fraudulentos para não pagar as contribuições
previdenciárias correntes, seja informando declarações falsas com compensações indevidas, seja
com GFIP informadas sem movimento ou com valores da contribuição devida inferiores as reais,
para oportunamente retificar as GFIP e poder aderir a eventual parcelamento, incluindo todas as
diferenças existentes decorrentes da manobra, o que veio a ocorrer em 31/7/2017, quando o
Município aderiu ao PREM conforme processos 10530.724407/2017-48 e 11609.000096/2017-30.

Observa-se que o Município inseriu informações falsas na GFIP incorrendo em
fraude com o único intuito de frustrar as retenções ao FPM das obrigações previdenciárias
correntes a que se obrigou ao aderir ao parcelamento especial da Lei no 12.810/2013,
decrescendo no valor das contribuições previdenciárias devidas do Município o valor de R$
5.626.974,72, cujo resultado, abatidos os recolhimentos efetuados, foi incluído no parcelamento
do PREM que encontra-se em fase de consolidação, exceto o período base de 04/2017.

Para efeito comparativo, a retenção atual do parcelamento do PREM (RFB-RET
DARF 07/2018) foi de R$ 11.898,31.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
5
O Município deixou de recolher em 07/2018 declarando compensação no mês de
junho/18 o valor de R$ 600.845,64. O valor acumulado originário que o contribuinte deixou de
recolher no período foi de R$ 5.626.974,72 (valor ainda não consolidado pelo PREM). Pois deste
valor está sendo retido R$ 11.898,31 o que representaria hoje 472 parcelas, o que onera a
Previdência Social que deixa de receber, apesar dos acordos de parcelamento anteriores que já
somam (R$ 34.135.378,51 + R$ 49.147,37 = R$ 34.184.525,88) e o próprio município que transfere
a maior parte destas obrigações para as gestões posteriores com os ônus dos acréscimos.
Por fim, registre-se que a Previdência Social paga 5517 benefícios previdenciários
no território do Município de São Gonçalo dos Campos totalizando R$ 68.654.035,00 enquanto
recolhe, a título arrecadação previdenciária, o valor de R$ 6.967.595,00, o que dá uma média
mensal de R$ 5.721.170,00 e R$ 580.633,00 respectivamente.
Observa-se que a média da arrecadação é semelhante às compensações mensais
declaradas pelo Município e o quanto é imperativo que o Município honre seus acordos para
manutenção dos pagamentos das contribuições previdenciárias correntes decorrente dos
parcelamentos que aderiu.
Para continuar fugindo da retenção pactuada, o Município continuou utilizando
esse mesmo expediente, de informar altos valores de compensações inexistentes, acumulando
débitos para oportunamente ingressar com pedidos de parcelamentos, como foi feito com as
competências 01, 02 e 03/2017, como se observa a partir da competência 05/2017 até 06/2018,
mesmo após a ação preventiva efetivada pela RFB.
Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7 ao 11 da do Despacho
Decisório) o Município não atendeu aos termos de intimação encaminhados durante
procedimento fiscal, no entanto enviou, em 18/9/2018, GFIP retificadoras excluindo as
compensações declaradas anteriormente.
Consta à fl. 10 uma tabela com GFIP retificadoras enviadas após o início do
procedimento fiscal. Nessa tabela constam os valores retidos nas cotas do FPM no período
fiscalizado, onde não há quaisquer retenções nos meses 05, 06, 07, 09, 10/2017, 01, 03, 04 e
06/2018; valores irrisórios em 08, 12/2017 e 05/2018; e retenções insuficientes nos demais meses.
A análise das GFIP no período, inicial e final, indicado como referência
das compensações, apontam que não houve retificações nas GFIP que justifiquem
as compensações registradas, conforme anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES.
Como detalhado em tabela referida, as GFIP retificadoras do período fiscalizado (de
05/2017 a 06/2018) foram enviadas em 18/9/2018, após o início da ação fiscal e após o pedido de
prorrogação feito pelo município para atendimento da intimação constante no Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, sem qualquer manifestação de atendimento.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
6
A não comprovação da regularidade das compensações declaradas em GFIP (item
20 da IF) com o não atendimento da intimação fiscal, combinada com a retificação das GFIP,
retirando todas as compensações declaradas, somada às práticas que vinham sendo
operacionalizadas (item 7 a 11 da IF) pelo contribuinte, deixam claro que o Município não tinha
direito a qualquer compensação, restando incontroverso o fato de que os valores declarados
como créditos compensados não existem e que foram incluídas informações falsas nas GFIP com o
único objetivo de fraudar a Previdência Social frustrando as retenções do FPM (item 3, 7 e 8 da IF).
O Município enviou GFIP com informações falsas até 03/2017 (itens 7 a
11 da IF), frustrando as retenções do FPM através de inclusão de valores de
compensações nas GFIP desde 04/2014, vindo a se aproveitar de um parcelamento especial
(PREM) para, em 07/2017, retificar as GFIP retirando as compensações e ingressar com os valores
devidos no parcelamento do PREM (itens 1, 6 e 7 da IF) e manteve sua prática, apesar do ofício
encaminhado pela EOP/DRF/FSA, informando significativos valores de compensações nas GFIP a
partir da competência 05/2017 até 06/2018 quando foi iniciado o procedimento fiscal, sem
qualquer atendimento por parte do Município, mas com a retificação das GFIP retirando as
compensações.
O Município ainda mantém a prática e continua enviando GFIP com as informações
das compensações para as competências que se seguiram ao período final da fiscalização (a partir
de 07/2018 até 10/2018), sem qualquer retenção do FPM para completar o devido recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas (Anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES).
Multa isolada.
Na ausência de comprovação da regularidade das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos em GFIP vigentes no início do procedimento fiscal; somada
ao envio, após iniciada Ação Fiscal, de GFIP retificadoras referentes às competências fiscalizadas
com a retirada total das compensações anteriormente informadas; e, as práticas fraudulentas
adotadas pelo município em relação às suas obrigações previdenciárias (itens 7 a 11 e 12 e
seguintes da Informação Fiscal) ficou evidenciada que a compensação foi inserida através de
declaração falsa, restando à fiscalização a aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total
glosado, conforme previsão do § 10o do artigo 89 da Lei 8.212/1991, combinado com o inciso I do
caput do artigo 44 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.

Manifestação de inconformidade.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fls. 86/87, o contribuinte teve ciência dos
do DD por via postal, na data de 19/12/2018 e apresentou manifestação de inconformidade de fls.
100/141, em 11/1/2019 (conforme Termos de fls. 89/90) na qual, essencialmente:

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
7
Alega ser indevida a notificação no modo como fora lavrado, bem como serem
inconstitucionais e ilegais as exações levantadas. Diz que falta amparo jurídico para a cobrança ora
combatida.

Nulidade da intimação. Requerimento de dilação do prazo.
Aponta que recebeu intimação com o fim de informar a origem das compensações
descritas no aludido relatório. Aduz que, com isso, foi protocolado requerimento de prorrogação
de prazo para manifestação na data de 25/9/2018 (Doc.01), porque o prazo concedido pela
Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana – DRF/FS foi exíguo (20 dias) e porque os
setores contábeis desta municipalidade estavam obtendo os documentos necessários, com o fito
de fornecer as informações ali requeridas.
Diz que "esta Secretaria da Receita Federal do Brasil não obstante a alegação de
deferimento daquela solicitação, o que, de fato, tal comunicação não obedeceu aos ditames
normativos, bem como não comprovou a aludida concessão de dilação de prazo supracitado,
lavrando, arbitrariamente, Auto de Infração oriundo do Processo no 10530732.553/2018-28".

Conclui que restaram violados os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da
República - CR de 1988, uma vez que tais dispositivos asseguram aos litigantes, em processo
administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cita o artigo 48 da Lei no 9.784/1999, e aponta que diante da ausência de
decisão do requerimento de prorrogação de prazo para manifestação, a intimação
restou nula, visto que a mesma não obedeceu aos ditames normativos respectivos.
Tece considerações sobre o processo administrativo tributário e conclui que a
obrigação tributária que se busca constituir junto ao Contribuinte não merece prosperar, porque a
exigência em tela é nula de pleno direito.

Existência de Decisão Judicial que confirma a presença de créditos tributários –
Ausência de Compensação das Competências Informadas pela RFB – Parcelamento Simplificado
da Lei no 10.520/2002.

Informa que as competências informadas por essa RFB, as quais estão relacionadas
na tabela demonstrativa constante na Informação Fiscal, parte da intimação do Auto de Infração,
enviada para este Município, serão objeto de parcelamento, por intermédio de Requerimento de
Parcelamento, bem como por intermédio da decisão judicial da Ação Ordinária de no 0043076-
44.2016.4.01.3300, Procedimento Comum, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado da Bahia, anexa (Doc.01).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
8
Aduz que não há o que se falar em compensação, tampouco em compensação
indevida, visto que todas as competências identificadas no Termo de Início do Procedimento
Fiscal de no 0510200.2018.00032, assim como nos Processos de no 10530728.392/2018-78 e
10530-732.553/2018-28 serão devidamente parceladas por intermédio do parcelamento
simplificado da Lei no 10.522/2002.
Diz que com essas alegações cumpriu, na sua totalidade, o item 1, do Termo de
Início do Procedimento Fiscal.
Nulidade do Lançamento por imprecisão da capitulação legal – Manifesto
cerceamento de defesa.
Alega que fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando totalmente nula tal
exigência, não passando de um juízo temerário caracterizador de cerceamento de defesa,
impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação.
Diz que a autoridade tributária limitou-se tão somente a anexar relação confusa,
genérica e imprecisa da legislação que rege à competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, bem como suas atribuições, não correlacionando os dispositivos com a matéria que
estaria sendo transgredida.
Afirma que configurou-se a violação do artigo 10, nos incisos III e IV, do Decreto no
70.235/1972. Assevera que o ato administrativo que exarou o Auto de Infração impugnado é
manifestamente ilegal, não alcançando a presunção de validade que lhe é característica, eis que
omitiu material intrínseco que o macula de nulidade. Cita doutrina e afirma que houve violação ao
disposto na CR de 1988, artigo 5o, inciso LV. Conclui que a obrigação tributária que se busca
constituir não merece prosperar, porque a exigência em tela é nula de pleno direito.
Assevera que, se compete privativamente a autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, segundo disposição do Código Tributário Nacional, não menos
verdade é, que o ato deve ser caracterizado pela obediência estrita e estreita a todos os
dispositivos que regem a espécie.
Diz que no ato praticado pela autoridade competente deveriam constar,
detalhadamente, somente os dispositivos que teriam sido infringidos e não os dispositivos legais
que determinam a área de atuação da Secretaria Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
Afirma que o Auto de Infração, para ser formalmente válido tem de vir instruído
com toda a capitulação legal que tipifique a conduta antijurídica do administrado, demonstrando-
se concretamente, quais os dispositivos legais que albergam a pretensão fiscal. Tece
considerações sobre os impactos da ausência dessa capitulação para o exercício do contraditório e
da ampla defesa, sobre o processo administrativo.
Alega que a descrição fática perfunctória e a ausência específica dos artigos de lei
que teriam sido infringidos é patente. Aduz que o trabalho fiscal não aponta quais os artigos que
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
9
dão suporte para a lavratura da exigência tributária, mas menciona aleatoriamente uma série de
textos legais, cabendo-lhe um trabalho de adivinhação de quais os tipos legais em que estaria
enquadrada.
Mérito.
Natureza jurídica das Contribuições Previdenciárias.
Disserta sobre a natureza jurídica das contribuições previdenciárias citando
doutrina e sobre a aplicação do disposto no CTN sobre essas contribuições.

Abuso do Poder Discricionário.
Assevera que a autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso por parte
da fiscalização. Tece considerações sobre abuso de direito, poder.
Argumenta que o titular de direitos subjetivos, a "Receita Federal", através de seus
agentes, ao exercê-los o faz de forma abusiva em face do direito subjetivo e que como titular de
direitos omite ou pratica atos que se apresentam ilícitos em face do direito, como sistema
normativo, tendo por objetivo a justiça.
Aponta que segundo a teoria dos motivos determinantes dos atos discricionários, as
circunstâncias de fato são as que legitimam o ato administrativo que o agente, no exercício de seu
poder discricionário, deve verificar ou praticá-lo. Aduz que quando há o transbordamento do
exercício dos poderes discricionários de modo normal, regular se verificará o abuso do direito, o
exercício abusivo desses poderes. Tece considerações sobre o exercício irregular de poderes
discricionários e sobre nulidade do ato administrativo.
Requer que se cancele a abusiva, ilegal e inconstitucional exigência concretizada
pela Receita Federal no presente Auto de Infração.

Compensações realizadas. Manifesta lisura e correção dos procedimentos
adotados.
Diz que jamais deixou de pagar contribuições previdenciárias e que, na verdade, os
valores tidos como “em aberto” foram frutos de compensações, advindas de créditos a título de
contribuição previdenciária sobre verbas naturalmente indenizatórias e/ou transitórias.
Aponta que a Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes quanto a
indevida cobrança da contribuição social sobre a remuneração paga aos servidores públicos que
possuam natureza indenizatória e/ou transitória. Cita ementas de decisões dos tribunais federais e
tribunais superiores que tratam de uma série de verbas pagas a servidores para fundamentar seu
entendimento.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
10
Diz que todas as retificações feitas tiveram como base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não
existe razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais. Aduz ser indiscutível a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas nas quais foi pautada a
compensação do Município.

Afirma que já possui,
judicialmente, o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade de algumas das contribuições, bem como o direito de compensar, desde que
o faça com contribuições devidas, o que é o caso em tela. Cita o artigo da Lei no 8.383/1991, artigo
66, para concluir que de poder efetuar livremente a compensação de tributo pago indevidamente,
ou a maior.
Diz que já possui o reconhecimento judicial do seu direito de processar a
compensação dos tributos recolhidos indevidamente, restando, pois, inglória a tentativa do
Agente Fiscal, no sentido de cobrar exações já decididas por quem é de direito.
Afirma que se homologuem as compensações efetuadas, bem como a ausência de
irregularidades na compensação ter sido efetuada.

Valores compensados e não pagos.
Diz que a fiscalização apontou que os valores informados pelo Município nas GFIP
não poderiam ser utilizados na compensação, uma vez que o Município não chegava a pagar a
totalidade dos valores presentes nas GFIP. Assevera que, não foi observado, também em sede do
Procedimento Fiscal, que esses valores alegadamente "avivados", estavam sendo pagos por meio
de parcelamento.
Assevera que não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, pois
os valores devidos e declarados nas GFIP foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento.
Afirma que diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudências
elencadas, fica clara e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelos Município.
Abusividade da aplicação da multa isolada.
Diz que a previsão legal da multa isolada em casos de fraude incontestável está
disposta no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Cita a Medida Provisória no 2.158, de
24/8/2001, artigo 90.

Aponta que, "diante da ausência de disposição legal específica que estabeleça essa
modalidade de imposição tributária nessas situações, sobre fatos que ocorreram antes do advento
da Lei no 11.051/2004, que alterou as disposições contidas no artigo 18, da Lei no 10.833/2003, os
órgãos da "Receita Federal" vinham estabelecendo imposições de penalidades mediante
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
11
presunção de fraude com fundamento no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de
03.10.2002". Diz que o "suprimento da disposição legal somente adveio com a edição da Lei no
11.051/2004, que deu nova redação ao artigo 18, da Lei no 10.833/2003, citada no
enquadramento legal"
.Afirma que proibição de algumas modalidades de compensação tributária somente
fora introduzida pela mesma lei, ao estabelecer alterações, com a inclusão do § 12 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
Alega que somente com o advento da Lei no 11.051/2004 passou a existir uma
relação expressa a respeito das vedações a compensação nos casos de crédito de terceiros, refira-
se ao crédito-prêmio, refira-se a título público e não se refira a tributos, a contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal.
Diz que a respeito dos fatos que ocorram até 31/12/2004, não havia qualquer
amparo legal para restrições à compensação e, tampouco, para imposições de penalidades. Aduz
que, consequentemente, não há como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes, que
fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens abordados, acusando-os de terem
efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem cometido um ato doloso,
ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos praticados foram realizados com a legislação
existente à época da compensação, mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias
inerentes.
Afirma que o vínculo normativo entre as compensações com as limitações, e, por
essa razão consideradas não declaradas, e a imposição de penalidades, no caso de multa isolada
de 150%, até 21/11/2015, vinham sendo estabelecidos com fundamento na Instrução Normativa
SRF no 534/2005, passando a ser disciplinada por lei através da edição da Lei no 11.196/2005, fator
que vem reforçar a tese de que, em relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos
mencionados diplomas legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos contribuintes
que exerceram o direito a compensação.
Diz que para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de 150% tomava-se
como fundamento uma combinação de várias instruções normativas, sem qualquer base legal,
ressaltando-se que somente através da Lei no 11.196/2005, com vigência a partir de 1/1/2006,
também de constitucionalidade duvidosa, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade
da aplicação de multa isolada de 150% do valor compensado, caso a compensação realizada esteja
enquadrada no rol de restrições.

Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em
Presunção de Fraude – Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Tributária.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
12
Afirma que a realização de compensação em qualquer uma das hipóteses
mencionadas na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 12, inciso II, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.051/2004, antes da vigência dessas normas, não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o
dolo, já que não há o que se falar em fraude se não houver dolo.
Tece considerações sobre fraude, sonegação e conluio e evasão fiscal, citando
doutrina.
Diz que o que se pretende com as práticas que vêm sendo realizadas pela "Receita
Federal" é a imposição de penalidades calcadas em presunção absoluta, ou mediante ficção
jurídica, contrariando a doutrina e a jurisprudência inerentes ao direito tributário. Afirma que nem
mesmo embasamento legal existe, já que o suporte normativo utilizado para fundamentar a
decisão está sedimentado em meras instruções normativas.
Aponta que nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora com
base em presunção absoluta, para estabelecer uma espécie de presunção legal de fraude e com
base nela enquadrar os contribuintes.

Assevera que na imposição da penalidade consistente da multa agravada, houve
enquadramento para que os contribuintes, ao efetuarem a compensação em vista de qualquer um
dos motivos relacionados no § 12 do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, teriam praticado uma fraude
fiscal. Aduz que se chega-se a essa conclusão, com base em mera presunção, posição que não se
coaduna com as normas e princípios inerentes ao direito tributário. Cita doutrina.
Conclui que no Sistema Tributário brasileiro, não há lugar para a imputação das
chamadas “infrações presumidas”.
Efeito confiscatório da multa cominada.
Diz que a foi aplicada, ilegalmente, uma pesada multa sob a pretensa alegação de
que a compensação efetuada pelo impugnante não estaria de acordo com os ditames legais.
Disserta sobre sanção tributaria.
Afirma que houve a inequívoca lisura do procedimento adotado e requer a plena
desconstituição da multa atribuída, eis que não se vislumbra caracterizada qualquer infração
cometida.
Cita decisões do STF sobre normas que instituíram multas confiscatórias em ADI e
processos dos quais não é parte e decisão de Tribunal de Alçada (também em processo do qual
não é parte).
Alega que a multa cominada, ainda que prevista em legislação específica, assume o
caráter nitidamente confiscatório, conclusão que se chega pela análise da jurisprudência e
doutrina, desrespeitando o princípio do Não-Confisco, previsto na Constituição Federal.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
13
Inaplicabilidade da Taxa Selic como índice de juros sobre o débito de tributos e
contribuições sociais federais.
Afirma que a aplicação de juros de mora equivalente a taxa Selic, sobre débitos de
tributos é manifestamente inconstitucional.
Tece considerações sobre a Selic, sua utilização e sua finalidade, sua inaplicabilidade
aos débitos de tributos.
Conclui que a fixação de tais valores, feita pela "Receita Federal" resulta em
confisco de patrimônio do devedor, ferindo princípios constitucionais basilares: da moralidade e
vedação do enriquecimento sem causa (artigo 37, caput, da CR/1988); da propriedade (artigo 5o,
caput, inciso XXII e artigo 170, inciso II, da CR, CR/1988); princípio do não confisco de tributos
(artigo 150, inciso IV, da CR/1988.).
Conclui, ainda, a evidente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic como
juros de mora, incidentes sobre tributos, por se tratar de taxa remuneratória de aplicação no
mercado financeiro.
Pedido de inclusão do valor integral do Auto em Parcelamento Simplificado – Lei
no 10.522/2002.
Afirma que, conforme consta anexo, antes da lavratura do presente Auto de
Infração, considerando o alto grau de probabilidade de a RFB vir a glosar as compensações
legalmente informadas com base em decisões judiciais anexas, o que seria impeditivo para fins de
expedição de Certidão de Regularidade Previdenciária, o município confessou todo o débito e
requereu o imediato parcelamento do valor principal e da multa de 150%, ou seja, o valor integral
do referido auto.
Diz que "uma vez do item no 6 – DA DECISÃO, do Relatório de Fiscalização oriundo
do Processo no 10530.730.726/2018-73, fl. 56, ainda aduz que":
6. DA DECISÃO
(...)
O sujeito passivo deverá ser cientificado deste Relatório Fiscal, do Auto de Infração
lavrado e dos demais documentos que o acompanham, a fim de que efetue o recolhimento do
tributo devido no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ainda parcelá-lo ou, alternativamente,
apresentar Impugnação, em igual prazo, nos termos do artigo 56 do Decreto 7.524 de 29 de
setembro de 2011 e do artigo 5o da Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Alega ter sido constatada a possibilidade dessa RFB parcelar todo o valor descrito
no Auto de Infração impugnado, em que, desde já, resta requerido o parcelamento do valor
integral do auto.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
14
Diz que considerando que até a presente data não houve resposta acerca do pedido
de parcelamento requerido, em caso de não se acatar o disposto na peça de defesa apresentada,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração "ora impugnado,
inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no 10.522/2002", para fins de
evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita por parte da União nos termos da Lei
Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Requerimento Final.
Requer:
a)
seja conhecida a preliminar arguida, declarando-se necessariamente
a nulidade do Auto de Infração em comento, pela ausência da correta
capitulação legal, o que implica em cerceamento de defesa;
b)
a total desconstituição da exigência impugnada, reconhecendo-se a
legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo Município,
conforme amplamente demonstrado;
c)
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de
Infração ora impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento
simplificado da Lei no 10.522/2002, caso não sejam acolhidos os pedidos
anteriores;
d)
não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de
argumentação, requer o afastamento dos juros e da multa, bem como a
não aplicação da taxa Selic, uma vez que incabível no caso em apreço;
e)
a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, com a posterior formulação de quesitos e
indicação de assistente técnico para o feito

Do acórdão Recorrido

Em sessão realizada em 19/11/2019, o colegiado da DRJ BHE, por unanimidade,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente:
O acórdão fora assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/06/2018
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente
pelo sujeito passivo.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
15

Por esclarecedor, considero importante transcrever aqui o voto condutor:
De acordo com a Informação Fiscal de fls. 2/14, o contribuinte não atendeu as intimações
para demonstrar e comprovar a existência do direito creditório passível de compensação
de modo a justificar a extinção de créditos tributários confessados como devidos por
meio de GFIP, mas durante o procedimento fiscal, após a intimação, enviou GFIP
retificadoras sem a declaração de informação de compensação na GFIP.
Passa-se a seguir às alegações da defesa de modo a verificar se sua irresignação contra a
decisão pode prosperar.

Não ocorrência de nulidade da intimação. Inexistência de cerceamento ao direito ao
contraditório e à ampla defesa relativamente a requerimento de dilação do prazo.
A defesa alega que não obteve resposta acerca de seu pedido de prorrogação para
atendimento de termo de intimação fiscal. Contudo, para provar o alegado, junta apenas
cópia da petição com esse requerimento de prorrogação de prazo à fl. 91, não foi
juntado nenhum elemento apto a comprovar que não houve manifestação da autoridade
tributária acerca desse requerimento.
O Decreto no 70.235/1972, determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Assim, em atenção às normas extraídas dos dispositivos citados, tem-se que a alegação
do contribuinte não pode prosperar porque veio desacompanhada de elementos
probatórios aptos a fundamentá-la.
Tem-se que, diante de eventual inércia por parte da autoridade tributária para responder
pedido de prorrogação de prazo para atendimento de intimação (em descumprimento
ao ônus de comprovação de existência de direito creditório passível de compensação)
seria natural que o contribuinte solicitasse novamente a manifestação da autoridade
tributária acerca desse pedido, o que não ocorreu como se deduz da leitura peça de
defesa.

Além disso, uma vez não atendida a intimação, a autoridade tributária poderia aplicar as
sanções administrativas cabíveis (inclusive a multa conforme autoriza a Lei no
8.212/1991, artigo 33, § 3o, artigo 92 e 102, combinado com o disposto no RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea "b") após esgotado o
prazo previsto na intimação, fato que não ocorreu.
Contrariando a alegação da defesa, constata-se com base na documentação juntada às
fls. 19/22 dos autos do processo 10530.728392/2018-78 (conexo com o presente e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
16
apreciado de forma conjunta por esta DRJ), que a fiscalização respondeu à solicitação de
prorrogação de prazo do contribuinte no dia 28/8/2018.
Todas essas constatações levam à conclusão de que deve ser prestigiada a informação
expressamente incluída no relatório fiscal no sentido de que foi atendido o pedido de
prorrogação de prazo do contribuinte sem que ele o tivesse aproveitado, tendo sido
novamente intimado a apresentar documentos/informações acerca do direito
creditório/compensações declarados por meio de GFIP (fato não contestado pela
defesa).
Especificamente consta na informação fiscal que integra o DD que:
14. Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo para atendimento do TIPF até
06/09/2018 em atendimento a requerimento protocolado pelo Município em
17/08/2018. Passado o prazo sem atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal
(TIF) requerendo atendimento do TIPF já a disposição do Município. O TIF foi
recepcionado em 18/9/2018, sem atendimento por parte do Município. Por fim, foi
emitido Termo de Prosseguimento da Fiscalização com ciência em 31/10/2018.
Consta-se, com base no mesmo relato fiscal, que o contribuinte foi intimado por meio
desse TIPF a:
a) comprovar:
[...] a origem dos créditos das compensações de contribuições previdenciárias
realizadas nas competências 06/2018: R$ 600.845,64; 05/2018: R$ 603.536,40;
04/2018: R$ 591.308,54; 03/2018: R$ 591.453,37; 02/2018: R$ 583.021,39;
01/2018; R$ 568.918,01;13/2017: R$ 792.733,47; 12/2017: R$ 575.705,34; 11/2017: R$
577.979,22; 10/2017; R$ 586.600,47; 09/2017: R$ 598.388,48;
08/2017: R$ 609.269,19; 07/2017: 613.035,37; 06/2017:R$ 656.886,09; 05/2017: R$
640.810,51. - De 01/05/2017 até 30/06/2018;
[...]adesão/aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE – previsto no Decreto no
70.235/72, art. 23, III, a. O DTE será preferencialmente utilizado para entrega de novos
termos deste procedimento fiscal. Para adesão ao DTE, o contribuinte precisa ter a
certificação digital e fazer a opção no Portal e-CAC -> Serviços disponíveis no Portal e-
CAC--> Outros-- >Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico
b) apresentar:
13.2. Documentos que deram origem às compensações supracitadas – De 01/05/2017
até 30/06/2018;
13.3. Documentos de identificação dos prefeitos no período: ata de posse, diploma,
identidade, CPF, comprovante de residência - De 01/05/2017 até 30/06/20184;
[...]
Esclareça-se, ainda, que somente se pode falar em contraditório necessário no processo
administrativo fiscal (por força do ordenamento jurídico pátrio), quando há lide
instaurada, o que ocorre apenas após a apresentação de defesa, nos termos do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Dessa feita, ainda que a fiscalização tivesse deixado de se manifestar acerca de pedido de
prorrogação de prazo para atendimento de intimação (o que não ocorreu), não haveria
que se falar em desrespeito ao direito previsto na CR de 1988, artigo 5o que determina
que:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
17
Art. 5o. [...]
LIV
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
Ora, caso o contribuinte fosse impedido, durante o procedimento fiscal, ou estivesse
aguardando manifestação da autoridade tributária para apresentar elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório passível de compensação tratada no DD (o
que não é o caso como se viu) ele poderia, valendo-se do direito à ampla defesa e ao
contraditório, apresentar tais elementos por ocasião da defesa (o que não aconteceu).
De qualquer forma, como evidenciado, a autoridade tributária respondeu ao pedido de
prorrogação de prazo para atendimento da intimação, não podendo prosperar as
alegações do contribuinte.
Decisão judicial em processo do qual o contribuinte é parte.
Quanto à ação judicial processo no da Ação Ordinária de no 004307644.2016.4.01.3300,
Procedimento Comum, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da
Bahia, anexa. (Doc.01) mencionada no tópico da defesa " Existência de Decisão Judicial
que confirma a presença de créditos tributários – Ausência de Compensação das
Competências Informadas pela RFB – Parcelamento Simplificado da Lei no 10.520/2002",
tem-se conforme segue.
Pela apreciação da cópia da sentença juntada (fls. 92/99 - Doc. 01) constata-se que não
há, como quer fazer crer a defesa, nesse tópico, decisão judicial que ateste para a
existência de direito creditório passível de compensação, mas apenas decisão que
autoriza o contribuinte a aderir ao parcelamento simplificado da Lei no 10.520/2002
conforme se depreende dos trechos da sentença abaixo transcritos:
Trata-se de ação ordinária movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
contra UNIÃO FEDERAL, objetivando “seja julgada totalmente procedente a ação, com a
confirmação da tutela de urgência, para que sejam anulados os efeitos do artigo 29 da
Portaria Conjunta PGFN/15, com redação dada pela Portaria PGFN/RFB n. 12 de
novembro de 2013 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n.02/2014, permitindo que o
demandante realizar livremente parcelamentos simplificados, independentes de limites,
nos termos da Lei n. 10.522/02, uma vez que não há vedação para tanto”. (grifo nosso)
Alega a parte autora, em síntese, que com o advento da Lei no 10.522/2002, foi
proporcionado aos entes devedores da Receita Federal modalidades para a quitação dos
seus débitos, estabelecendo no seu art. 14-C regras atinentes ao Parcelamento
Simplificado. Já no seu artigo 14-F foi previsto que incumbiria à Secretaria da Receita
Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editar os atos administrativos
disciplinadores das diversas modalidades de parcelamento.
Visando regulamentar a questão, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2009 para tratar do parcelamento simplificado, estabelecendo no seu art. 29 (com
redação dada pela portaria PGFN/RFB no 12/2013) restrição à referida modalidade de
parcelamento, ao qual somente poderiam ser incluídos débitos cujo valor não ultrapasse
um milhão de reais, estabelecendo, ainda, no seu parágrafo primeiro que caso o
contribuinte já possua outros parcelamentos simplificados em curso, a soma do saldo
devedor de todos eles não poderá ultrapassar o mesmo limite.
[...]
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
18
Aduz que pretende parcelar os débitos tributários referentes às contribuições
previdenciárias das competências de 13/2015 a 09/2016, conforme relatório
complementar de situação fiscal de fls. 52, alcançando as divergências de GFIP e GPS o
montante de R$ 5.932.256,48 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
[...]
Trata-se de ação ordinária em que o Município de São Gonçalo pretende que lhe seja
assegurada a possibilidade de efetuar parcelamentos simplificados independentemente
dos limites estabelecidos pela Receita Federal através da Portaria PGFN/RFB n. 15/2009.
Neste diapasão, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado na decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela às fls. 120/122, motivo pelo qual a adoto
como razão de decidir:
[...]
Por fim, é importante ressaltar que no dispositivo da decisão que concedeu a tutela de
urgência postulada (fls. 120/122), constou a determinação de que fosse obstaculizada a
retenção da cota parte do FPM dos valores referentes aos parcelamentos eventualmente
realizados. No entanto, observa-se que tal pedido não foi objeto dos autos, razão pela
qual torno sem efeito a seguinte expressão:
“...restando obstaculizada a retenção, da sua cota parte do Fundo de Participação dos
Municípios, dos valores referentes aos parcelamentos eventualmente realizados”. (fls.
122).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Município autor, nos termos do art.
487, I, CPC/2015 para, confirmando em parte a tutela de urgência concedida,
determinar à União que, mediante a comprovação do pagamento da primeira parcela
e demais exigências legais, nos termos da Lei n. 10.522/2002, autorize a realização do
parcelamento de débitos pelo Município autor, sem estabelecer qualquer limite de
valor ou exigência de garantia para a sua concessão. (grifei)
Não ocorrência de nulidade do lançamento. Correta capitulação legal e ausência de
cerceamento do direito de defesa.
Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade tributária na sua informação fiscal de
fls. 2/14 e no Despacho Decisório de fls. 37/39, incluiu os motivos de fato e de direito
que fundamentaram a decisão pela qual não homologou as compensações efetuadas e
declaradas por meio de GFIP relativamente às competências de 05/2017 a 06/2018. Isso
é o que se depreende da leitura dos trechos do relatório fiscal citados a seguir:

PROCEDIMENTO FISCAL
13.
Tal prática fraudulenta do Município se manteve como rotina no Município, o que
remeteu ao registro de Procedimento Fiscal no 0510200.2018.00032 instaurando o
procedimento de fiscalização junto ao Município acima identificado, tendo por objetivo
verificar a regularidade das “compensações” das contribuições sociais previdenciárias no
período entre 05/2017 e 06/2018. O procedimento fiscal teve início com a ciência
realizada em 30/07/2018, conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF (cópia
anexa), onde foi requerido:
[...]
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
19
14.
Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo para atendimento do TIPF até
06/09/2018 em atendimento a requerimento protocolado pelo Município em
17/08/2018. Passado o prazo sem atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal
(TIF) requerendo atendimento do TIPF já a disposição do Município. O TIF foi
recepcionado em 18/9/2018, sem atendimento por parte do Município. Por fim, foi
emitido Termo de Prosseguimento da Fiscalização com ciência em 31/10/2018.
[...]
19.
A observação das GFIP nos informa que o responsável pelo envio de todas as GFIP
objeto das compensações analisadas foi a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos
Campos CNPJ 14.060.602/0001-49.
20.
As GFIP, vigentes no início do procedimento fiscal, trazem declarações das
compensações indevidas com os respectivos períodos inicial e final a que se referem,
com o único intuito de frustrar as retenções do Fundo de Participação dos Municípios
relativos aos valores das contribuições previdenciárias devidas e não pagas no mês do
vencimento, compensações estas listadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal (em
continuidade às práticas do Município – itens 7 a 11) e resumidas no quadro a seguir:
[...]
20.1. A análise das GFIP nos períodos, inicial e final, indicados como referência das
compensações, indicam que não houve retificações nas GFIP que justifiquem as
compensações registradas, conforme anexo MAD GFIP COMPENSAÇÕES.
21.
Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7 ao 11) o Município não
atendeu aos termos encaminhados procedimento fiscal, no entanto enviou em
18/09/2018 GFIP Retificadoras excluindo as compensações declaradas nas GFIP
anteriormente enviadas, para todas as competências indicadas nos TIPF e TIF, conforme
quadro a seguir:
[...]
22.
Nas GFIP enviadas vigentes no início desta fiscalização havia informação de
valores relevantes compensados e outro valor devido à Previdência, houve, após a
retificadora que não foi recepcionada (status – aguardando exportação), a transferência
total do valor compensado para o valor devido à Previdência; houve, após a retificadora,
o “cancelamento” das compensações, zerando a compensação e aumentando o valor
devido à Previdência.
22.1. A Tabela – GFIP enviadas após o início da fiscalização. Mais coluna Valores Retidos
do FPM demonstra os valores retidos nas cotas do FPM no período fiscalizado, onde não
há quaisquer retenções nos meses 05, 06, 07, 09, 10/2017, 01,03,04 e 06/2018; valores
irrisórios em 08, 12/2017 e 05/2018; e retenções insuficientes nos demais meses.
[...]
23.
Como detalhado em tabela retro, as GFIP retificadoras do período fiscalizado –
05/2017 a 06/2018 – foram todas enviadas em 18/09/2018, após o início da ação fiscal e
após também o pedido de prorrogação feito pelo município para atendimento da
Intimação constante no Termo de Início, sem qualquer manifestação de atendimento.
24.
Observe-se que as GFIP retificadoras estão com status “2 - Aguardando
exportação”, diferentemente das anteriormente enviadas que estão com status “1 -
Exportada”. Isso se deve ao fato de que, iniciada a fiscalização, o contribuinte perde a
espontaneidade quanto as declarações enviadas para o período em análise na
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
20
fiscalização. Assim, com a perda da espontaneidade, as GFIP, que podem ser retificadas
pelos entes municipais a qualquer tempo, não substituem as anteriormente enviadas e
ficam pendentes de liberação pela Receita Federal.
25.
Ao não comprovar a regularidade das compensações declaradas em GFIP (item 20
) com o não atendimento desta fiscalização, e, posteriormente, retificar as GFIP retirando
todas as compensações declaradas, somado às práticas nocivas que já vinha sendo
operacionalizada (item 7 a 11), deixa claro que o Município não tinha direito a qualquer
compensação, restando incontroverso o fato de que os valores declarados como créditos
compensados não existem, enfim, que o Município incluiu informações falsas nas GFIP
com o único objetivo de fraudar a previdência frustrando as retenções do FPM (item 3, 7
e 8);
[...]
28.2. As práticas recorrentes do Município para fugir do recolhimento mediante
retenção do FPM, através de práticas fraudulentas, mantidas mesmo após ofício
informativo encaminhado pela RFB (item 7 a 11 e 12 e seguintes);
28.3. As GFIP vigentes em 30/07/2018, data do início do procedimento fiscal,
consignarem valores relevantes de compensações;
28.4. O não atendimento, por parte do Município, aos Termos de Fiscalização para
esclarecimentos necessários à comprovação da regularidade das compensações
declaradas em GFIP no período auditado;
28.5. Após o início do procedimento fiscal o contribuinte perde a espontaneidade para
quaisquer atos relativos ao período fiscalizado;
28.6. As GFIP retificadoras enviadas pelo Município em 18/09/2018 retirando as
compensações objeto desta fiscalização não tem validade, decorrente da perda da
espontaneidade a partir do início do procedimento fiscal;
29.
Concluo que as compensações declaradas nas GFIP vigentes no início do
procedimento fiscal não se enquadram nas hipóteses legais previstas, motivo pelo qual
essas compensações deverão ter glosados os valores compensados indevidamente nas
competências de 05/2017 a 06/2018, nos termos do § 9o, artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
conforme planilha a seguir:
Com relação a multa isolada que é objeto de processo conexo com este a
informação fiscal aponta que:
MULTA ISOLADA
30.
Na ausência de comprovação da regularidade das compensações informadas pelo
município de São Gonçalo dos Campos em GFIP vigentes no início do procedimento
fiscal; somada ao envio, após iniciada Ação Fiscal, de GFIP retificadoras referentes às
competências fiscalizadas com a retirada total das compensações anteriormente
informadas; e, as práticas fraudulentas adotadas pelo município em relação às suas
obrigações previdenciárias (itens 7 a 11 e 12 e seguintes) ficou evidenciada a
compensação foi inserida através de declaração falsa, restando a esta fiscalização a
aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total glosado, conforme previsão do
parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, combinado com o inciso I do caput do art.
44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
21
30.1. Esta multa isolada será operacionalizada através de Alto de Infração que esta
Informação Fiscal subsidia.
Por sua vez consta no Despacho Decisório - DD, conforme segue:
Considerando a Informação Fiscal anexa a este processo, juntamente a todos os
outros documentos que compõem este processo administrativo fiscal, uso da
competência definida pelo art. 268, inciso I, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017, § 1o do art. 84 da Instrução Normativa
RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1810, de 13 de junho de 2018), e do art. 1o, inciso XII, da Portaria DRF/FSA no 45, de 04
de outubro de 2017, para considerar NÃO HOMOLOGADOS os valores indevidamente
compensados, em questão, e determinar que os créditos tributários da tabela abaixo
retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, a serem acrescidos da
aplicação de juros e multa cabíveis, conforme por mim apurado.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte detinha todas as informações relativas aos
elementos de fato e de direito que fundamentaram a decisão exarada pela autoridade
tributária de modo a exercer, sem qualquer prejuízo, o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.

O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal de maneira
específica, determina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Dessa feita, uma vez que a decisão foi proferida por pessoa investida nas atribuições do
cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e que não houve preterição do direito
de defesa, não há que se falar em nulidade como quer o autuado.

Inocorrência de abuso de poder por parte da autoridade tributária. Manutenção das
glosas. Ausência de comprovação de existência de direito passível de compensação.
Em atenção à alegação de que teria havido abuso de poder por parte da autoridade
tributária, tem-se que ela não pode prosperar pelas razões que seguem.
A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB determina como segue:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
22
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece que:

Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação
dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em decorrência na
investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias, inclusive com vistas a homologar ou não a extinção de créditos
tributários efetuada por compensação.
Para tanto, como exerce atividade vinculada, nos termos do CTN,
artigo 142 e da Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III, deve observar a legislação
tributária aplicável que trata da compensação conforme segue.

O CTN determina que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Em consonância com esse dispositivo a Lei no 8.212/1991, artigo 89, determina que:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos
pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Por sua vez, em relação ao período considerando nas compensações tratadas nos autos,
a IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada no DOU de 21/11/2012, que vigorou até a
publicação da IN RFB no 1.717/2017, em 18/7/2017, informa as condições para
realização da compensação:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
23

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18
de dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
A partir de 18/7/2017, estava em vigor o disposto na IN RFB no 1.717, de 17/7/2017 que,
essencialmente, continha normas idênticas:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 87-A. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
[...]
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
24
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Ainda, conforme o Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no
DOU de 30/9/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Sendo assim, uma vez que o contribuinte não apresentou nem por ocasião da
fiscalização, nem por ocasião da defesa, elementos aptos a comprovar a existência e a
extensão de seu direito creditório (que para fins de compensação, deve ser líquido e
certo), tem-se que não há que se falar que houve no presente caso abuso de autoridade,
ou que houve lisura e correção dos procedimentos adotados pelo contribuinte acerca da
compensação e da declaração de direito creditório inexistente por meio de GFIP,
inexistindo direito a ser compensado, devendo ser mantida a glosa como efetuada pela
fiscalização.
A defesa alega ainda que há decisões em tribunais pátrios pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre alguns tipos de verbas pagos a servidores públicos.
Contudo tal alegação não pode ser acolhida, porque o contribuinte: (a) sequer apontou
quais seriam as verbas que teria pagado a segurados vinculados a ele e que não
poderiam sofrer incidência de contribuição previdenciária, (b) não comprovou o
pagamento de nenhuma dessas verbas a segurados que lhe prestaram serviços, (c) e
nem mesmo o recolhimento de contribuições incidentes sobre tais verbas. Grifei)
Sendo assim considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16
citados, essas alegações não podem ser acolhidas por não estarem amparadas em
elementos suficientes para fundamentá-las, além de serem genéricas.
Esclareça-se, ainda, que a vinculação desta Delegacia de Julgamento às conclusões
exaradas pelo STJ ou pelo STF, em desfavor da União, no âmbito de Recurso Especial
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (que eram tratados no antigo CPC,
artigo 543-C, em vigor quando da publicação da portaria que referida a seguir), é regida
pelo que dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1 de 12/2/2014, publicada no DOU de
17/2/2014.

Art 1o. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias de interesse da Fazenda Nacional
submetidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à
sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil (CPC).
[...]
Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da Fazenda Nacional
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C do
CPC, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
25
[...]
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota
Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as
situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de
modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias,
contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da
data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se isto ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob
a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação
a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
[...] (grifo nosso)
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes das Notas
Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se adequar.(grifo nosso)
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.(grifo nosso)
Ademais, como apontou a fiscalização, o fato do contribuinte após ser
intimado a prestar esclarecimentos acerca da compensação declarada em GFIP ter
efetuado retificações retirando essa informação em GFIP, não deixa dúvidas que nunca
houve direito creditório a ser compensado, corroborando a conclusão fiscal de que havia
uma prática ilícita intencional de inserir nas GFIP valores de direito creditório
sabidamente inexistentes para afastar ilicitamente a retenção de valores (na fonte) do
Fundo de Participação dos Municípios.
Multa aplicável. Juros Selic.
Constata-se, conforme legislação citada, que devem ser
aplicados juros Selic e a multa sobre os valores de compensação não homologados. Tal
legislação vincula a autoridade fiscal sob pena de responsabilização funcional. Além
disso, a autoridade administrativa não é competente para declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma
válida no ordenamento jurídico.
Esclareça-se que, inclusive, há expressa vedação contida no
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, no que concerne a questão da
inconstitucionalidade de dispositivo normativo:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
26
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, as alegações relativas a juros e multa apresentada pela
defesa não podem prosperar.
Pedido de parcelamento.
Nos termos do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MFR no 430, de 9/10/2017, esta DRJ não é competente para apreciar e ou
aplicar decisões sobre a inclusão dos créditos tributários decorrentes da não
homologação em parcelamento:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação,
organização e modernização. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho
de 2018)
[...]
Art. 271. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do
crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de monitoramento dos
maiores contribuintes, de atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação social,
de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas e de planejamento, avaliação, organização e modernização.
[...]
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos serviços
prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes definidos por
ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as atividades de
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança,
monitoramento
dos
maiores
contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:(Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
[...]
V - gerir e executar as atividades relativas a cobrança e controle de créditos tributários e
parcelamento de débitos;
[...]
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
27
Art. 275. Às Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de Atendimento da
Receita Federal do Brasil (Posto) compete gerir e executar as atividades de atendimento
ao cidadão e, especificamente:
[...]
- examinar pedidos de parcelamento de débitos;
VIII - examinar pedidos de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, nos casos de
pagamento ou parcelamento do débito antes da inscrição;
[...]
rt. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I
- de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II
- de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III
- relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas
de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente
para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Portanto, não pode ser apreciado pedido de inclusão de parcelamento apresentado pelo
contribuinte, que deve dirigi-lo ao setor competente e respeitando as normas e decisões
judiciais eventualmente aplicáveis ao caso.

Perícia. Desnecessidade.
Considerando-se que o Auditor Fiscal possui o conhecimento
especializado
sobre
a
legislação tributária e de sua aplicação o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 18,
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
28
caput, e tendo em vista que a defesa não juntou aos autos elementos/documentos
suficientes para suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram a conclusão contida no
DD, é prescindível a realização de perícia.

Da mesma forma, tendo em vista o que estabelece o Decreto no 70.235/197, artigo 15 e
16 (considerando-se que competia ao contribuinte fundamentar suas alegações de
existência e extensão de direito creditório passível de compensação) e que esses
elementos, por sua natureza, poderiam ser sido trazidos ao corpo dos autos como prova,
sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados ou de visitas em loco junto
ao contribuinte, dependendo apenas de dados de que o contribuinte deve dispor, como
não foi demonstrado, pela defesa, qualquer elemento necessário para o deslinde da
controvérsia sob análise, tem-se que não pode ser acolhido os pedidos da defesa para a
realização de diligência por ser um procedimento prescindível. Tudo com amparo no que
determina o citado Decreto no 70.235/1972, artigo 18.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/02/2020, tendo juntado
Recurso Voluntário em 03/03/2020 onde, resumidamente, alega:

Do Recurso Voluntário:
Preliminarmente:
Do Efeito Suspensivo e Da Tempestividade
Nos termos do artigo 33, do Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, ao
Recurso Voluntário, será atribuído efeito suspensivo, senão vejamos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos
Da Nulidade do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e
Princípio da Ampla Defesa – Ausência de Intimação de Advogado
Devidamente Constituído, onde colaciona jurisprudências defendendo tal
tese
Da Nulidade do lançamento Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim
Da Desconsideração da Denúncia Espontânea Durante o Prazo Legal da
Intimação e Anterior à Lavratura do Auto de Infração

Faz alusão aos prazos de diligência e de fiscalização, argumentando ser
possível a aceitação das retificações que cancelaram as compensações
objeto do presente litigio
ALEGA QUE NÃO FOI EMITIDO NOVO MPF E SEGUIU-SE AO PROCEDIMENTO
À AUTUAÇÃO.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
29
Com base em tudo que consta dos autos, TODAS AS GFIPS FORAM
RETRANSMITIDAS
NO
MOMENTO
IMEDIATAMENTE
POSTERIOR
À
INTIMAÇÃO COM PEDIDO DE JUSTIFICATIVAS E MUITO ANTES DA
AUTUAÇÃO, o que caracteriza NULIDADE INTEGRAL DA AUTUAÇÃO.

Pugna pela aplicabilidade da Sumula CARF 49

Novamente repisa argumento acerca da deficiência de informações do auto
de infração, trazendo jurisprudências deste Conselho

Repisa argumento de Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da
Capitulação Legal – Manifesto Cerceamento de Defesa

Alega também que a Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato
Administrativo Ilegítimo

Traz inovação recursal acerca da Desnecessidade do Pagamento de Multa
Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação quando da Denúncia
Espontânea sob a Ótica da IN no 971/2009 e do Artigo 100, I, do Código
Tributário Nacional
Mérito

No mérito, traz os seguintes argumentos :

Abuso do poder discricionário pela autoridade lançadora

Repete argumentação acerca da lisura e correção de seus procedimentos,

c) Dos Valores Compensados e Não Pagos:
Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento
para a apuração de valores possíveis de compensação não estaria correto,
vez que deveria ter sido comparado o valor devido apurado com o valor
recolhido.
Dessa forma, os Valores informados pelo Munícipio nas GFIP’s, não
poderiam ser utilizados na compensação, vez que o Município não chegava
a pagar a totalidade dos valores presentes nas GFIP’s.
Ocorre que, não foi observado, também em sede do referido Procedimento
Fiscal, que esses valores alegadamente avivados, estavam sendo pagos por
meio de parcelamento.
Portanto, não há que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, vez
que os valores devidos e declarados nas GFIP’s foram todos abrandados,
sendo que os valores alegadamente não amortizados foram objeto de
parcelamento por meio do Munícipio.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
30
Diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudências
elencadas, fica claro e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelo
Munícipio

Aponta que CARF e Judiciário já Admitem Compensação Tributária Antes do
Trânsito em Julgado , pois argumenta que já está sendo entendido, no
nosso ordenamento jurídico pátrio, a possibilidade de compensação
tributária antes do trânsito em julgado da decisão que constituiu o aludido
crédito tributário

Da Revisão Geral de Débitos Instituída pela Lei no 13.485/2017
Isto se comprova diante da disposição expressa da, que em seu Art. 11,
publicado em 27 de novembro de 2017, estabelece a revisão geral de
débitos dos municípios para com a previdência social, sujeitos ao REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, (chamado encontro de contas)
Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes,
entre outros,
de:
(Promulgação) (Regulamento)

Traz ainda argumentos e jurisprudências acerca da Abusividade da
Aplicação da Multa Isolada, efeito confiscatório (multa isolada)
Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em
Presunção de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Tributária (multa Isolada):
E ainda, questiona novamente a aplicação da Selic, utilizada como ÍNDICE
DE Juros Sobre o Débito de Tributos e Contribuições Sociais Federais
Por fim, alega abuso de autoridade no envio da Representação Fiscal para
Fins Penais antes de concluído o julgamento por este colegiado

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
31

O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente, sendo revestido das formalidades
e estrutura e dele tomo conhecimento, exceto no tocante à inovação recursal trazida, a respeito
da desnecessidade de recolhimento de multa de mora, posto que não enfrentada no acórdão
recorrido .
Das preliminares de nulidade
Quanto ao argumento de ausência de intimação ao patrono do recorrente,
acarretando cerceamento de defesa, onde é trazido no Recurso uma série de jurisprudências,
onde destaco que o recorrente não é destas beneficiário. Dito isso, não há como acolher a sua
alegação. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam e devam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN
e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados
e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Este tema, em particular já está consolidado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a
impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

No que concerne ao argumento de que o procedimento fiscal estaria encerrado e
haveria a retomada da espontaneidade por parte do sujeito passivo, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Os dados documento Registro de Procedimento Fiscal (RPF) constam na capa da
Informação Fiscal (fls 2) aponta tratar-se de procedimento de fiscalização, destacando-se que,
desde seu início e até seu encerramento, a recepção de declarações retificadoras é, conforme
aponta o recorrente, bloqueada pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Consultando o documento no sitio da Receita Federal, com base nas informações
constantes do documento juntado confirmamos a situação apontada pela autoridade lançadora,
sendo que o procedimento fora ainda prorrogado duas vezes e, revisitando as intimações e o
quadro trazido pelo recorrente, verifica-se que não ocorreu a retomada da espontaneidade, de
modo que não verificamos qualquer reparo ao lançamento, que considerou as declarações
entregues até o início do procedimento de fiscalização.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
32
Verifica-se pois que a validade do mesmo é de 120 dias, conforme apontado pelo
recorrente em sua argumentação. Confirma-se, pelo quadro trazido pela recorrente que o
procedimento teve continuidade, não se configurando hipótese de restabelecimento prevista no
art. 7o do Decreto 70.235/1972, posto que os termos de intimação, prorrogação e respostas
configuram a continuidade do procedimento fiscal.

Quanto à alegação acerca de deficiência de informações no auto de infração,
entendo que a mesma foi enfrentada pelo voto condutor do acórdão recorrido, sem quaisquer
reparos, nos seguintes termos:
O sujeito passivo fora corretamente identificado no documento de autuação
A autuação foi realizada por autoridade competente
A capitulação da infração que determina a não aceitação das compensações
indevidamente realizadas consta do item 29 da Informação Fiscal que compõe o Despacho
Decisório, e ainda da multa isolada(item 30), permitindo assim a defesa na fase de impugnação
Ou seja, não observo as possibilidades de nulidade dado que não se apresentaram,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a
tese de cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento.
Da mesma forma, não se constata o descumprimento do disposto no artigo 10,
incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/72
No que tange ao cerceamento de defesa, em que pese esta se iniciar de fato na
impugnação, observo que o acórdão recorrido faz o enfrentamento do tema sem quaisquer
reparos, pois constata que fora oportunizada a resposta que, no caso em tela, consistiu na
alteração do valor compensado por parte do recorrente.

A defesa alega que não obteve resposta acerca de seu pedido de prorrogação para
atendimento de termo de intimação fiscal. Contudo, para provar o alegado, junta apenas
cópia da petição com esse requerimento de prorrogação de prazo à fl. 91, não foi juntado
nenhum elemento apto a comprovar que não houve manifestação da autoridade tributária
acerca desse requerimento.
O Decreto no 70.235/1972, determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
[...]
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
33
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Assim, em atenção às normas extraídas dos dispositivos citados, tem-se que a alegação do
contribuinte não pode prosperar porque veio desacompanhada de elementos probatórios
aptos a fundamentá-la.
Tem-se que, diante de eventual inércia por parte da autoridade tributária para responder
pedido de prorrogação de prazo para atendimento de intimação (em descumprimento ao
ônus de comprovação de existência de direito creditório passível de compensação) seria
natural que o contribuinte solicitasse novamente a manifestação da autoridade tributária
acerca desse pedido, o que não ocorreu como se deduz da leitura peça de defesa.

Além disso, uma vez não atendida a intimação, a autoridade tributária poderia aplicar as
sanções administrativas cabíveis (inclusive a multa conforme autoriza a Lei no 8.212/1991,
artigo 33, § 3o, artigo 92 e 102, combinado com o disposto no RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso II, alínea "b") após esgotado o prazo previsto na intimação,
fato que não ocorreu.
Contrariando a alegação da defesa, constata-se com base na documentação juntada às fls.
19/22 dos autos do processo 10530.728392/2018-78 (conexo com o presente e apreciado
de forma conjunta por esta DRJ), que a fiscalização respondeu à solicitação de prorrogação
de prazo do contribuinte no dia 28/8/2018.
Todas essas constatações levam à conclusão de que deve ser prestigiada a informação
expressamente incluída no relatório fiscal no sentido de que foi atendido o pedido de
prorrogação de prazo do contribuinte sem que ele o tivesse aproveitado, tendo sido
novamente intimado a apresentar documentos/informações acerca do direito
creditório/compensações declarados por meio de GFIP (fato não contestado pela defesa).
Especificamente consta na informação fiscal que integra o DD que:
15.
Em 22/08/2018 foi concedida prorrogação de prazo para atendimento do TIPF até
06/09/2018 em atendimento a requerimento protocolado pelo Município em 17/08/2018.
Passado o prazo sem atendimento, foi emitido Termo de Intimação Fiscal (TIF) requerendo
atendimento do TIPF já a disposição do Município.
16.
O TIF foi recepcionado em 18/9/2018, sem atendimento por parte do Município.
Por fim, foi emitido Termo de Prosseguimento da Fiscalização com ciência em 31/10/2018.
Consta-se, com base no mesmo relato fiscal, que o contribuinte foi intimado por meio
desse TIPF a:
a) comprovar:
[...] a origem dos créditos das compensações de contribuições previdenciárias realizadas
nas competências 06/2018: R$ 600.845,64; 05/2018: R$ 603.536,40; 04/2018: R$
591.308,54; 03/2018: R$ 591.453,37; 02/2018: R$ 583.021,39;
01/2018; R$ 568.918,01;13/2017: R$ 792.733,47; 12/2017: R$ 575.705,34; 11/2017: R$
577.979,22; 10/2017; R$ 586.600,47; 09/2017: R$ 598.388,48;
08/2017: R$ 609.269,19; 07/2017: 613.035,37; 06/2017:R$ 656.886,09; 05/2017: R$
640.810,51. - De 01/05/2017 até 30/06/2018;
[...]adesão/aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE – previsto no Decreto no
70.235/72, art. 23, III, a. O DTE será preferencialmente utilizado para entrega de novos
termos deste procedimento fiscal. Para adesão ao DTE, o contribuinte precisa ter a
certificação digital e fazer a opção no Portal e-CAC -> Serviços disponíveis no Portal e-CAC--
> Outros-- >Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico
b) apresentar:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
34
13.2. Documentos que deram origem às compensações supracitadas – De 01/05/2017 até
30/06/2018;
13.3. Documentos de identificação dos prefeitos no período: ata de posse, diploma, identidade,
CPF, comprovante de residência - De 01/05/2017 até 30/06/20184;
[...]
Esclareça-se, ainda, que somente se pode falar em contraditório necessário no processo
administrativo fiscal (por força do ordenamento jurídico pátrio), quando há lide instaurada, o
que ocorre apenas após a apresentação de defesa, nos termos do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Dessa feita, ainda que a fiscalização tivesse deixado de se manifestar acerca de pedido de
prorrogação de prazo para atendimento de intimação (o que não ocorreu), não haveria que
se falar em desrespeito ao direito previsto na CR de 1988, artigo 5o que determina que:
Art. 5o. [...]
LVI
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LVII
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Ora, caso o contribuinte fosse impedido, durante o procedimento fiscal, ou estivesse
aguardando manifestação da autoridade tributária para apresentar elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório passível de compensação tratada no DD (o que
não é o caso como se viu) ele poderia, valendo-se do direito à ampla defesa e ao
contraditório, apresentar tais elementos por ocasião da defesa (o que não aconteceu).
De qualquer forma, como evidenciado, a autoridade tributária respondeu ao pedido de
prorrogação de prazo para atendimento da intimação, não podendo prosperar as alegações
do contribuinte
Quanto à alegação trazida de que o lançamento seria nulo, pois as declarações
retificadoras apresentadas no curso do procedimento fiscal deveria ser aceitas pela autoridade
lançadora, melhor sorte não assiste ao recorrente, posto que, constatada a continuidade do
procedimento fiscalizatório, não retoma o ora recorrente a espontaneidade, sendo pois correta a
autuação.
Vejamos que, na informação fiscal que é componente do Despacho Decisório,
verificamos que tal situação está inclusive descrita nos itens 20 a 22 daquele documento:

20. As GFIP, vigentes no início do procedimento fiscal, trazem declarações
das compensações indevidas com os respectivos períodos inicial e final a
que se referem, com o único intuito de frustrar as retenções do Fundo de
Participação dos Municípios relativos aos valores das contribuições
previdenciárias devidas e não pagas no mês do vencimento, compensações
estas listadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal (em continuidade
às práticas do Município – itens 7 a 11) e resumidas no quadro
demonstrativo produzido pela autoridade lançadora.:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
35

21. Mantendo e repetindo a prática fraudulenta (itens 7 ao 11) o Município não
atendeu aos termos encaminhados procedimento fiscal, no entanto enviou em 18/09/2018 GFIP
Retificadoras excluindo as compensações declaradas nas GFIP anteriormente, enviadas, para
todas as competências indicadas nos TIPF e TIF (grifei):

22. Nas GFIP enviadas vigentes no início desta fiscalização havia informação de
valores relevantes compensados e outro valor devido à Previdência, houve, após a retificadora
que não foi recepcionada (status – aguardando exportação), a transferência total do valor
compensado para o valor devido à Previdência; houve, após a retificadora, o “cancelamento”
das compensações, zerando a compensação e aumentando o valor devido à Previdência.
Observamos pois, a existência de uma mecânica para a utilização das
compensações (que reduzem o valor devido pelo contribuinte) sendo que, uma vez intimados,
procediam a seu cancelamento na tentativa de não sofrer a autuação. Ora, iniciado o
procedimento fiscalizatório, a perda da espontaneidade é uma situação que a ele está vinculada.
Este corte temporal, que perdura durante a fiscalização, que no caso em tela se processa sem
interrupção.
Acerca da espontaneidade, reitero, a regra a ser observada é a inserta no § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235/1972, segundo ao qual “O início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas”.
Assim, entendo correta a aplicação pelo Acórdão Recorrido, não sendo cabível ao
caso a aplicação da Sumula CARF 49, mencionada pelo recorrente

Do mérito
Quanto ao argumento de abuso do Poder Discricionário pela autoridade lançadora,
o acórdão recorrido traz a seguinte análise em seu voto condutor:
Em atenção à alegação de que teria havido abuso de poder por parte da autoridade
tributária, tem-se que ela não pode prosperar pelas razões que seguem.

A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB determina como segue:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
36
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece que:

Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em decorrência na
investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias, inclusive com vistas a homologar ou não a extinção de créditos
tributários efetuada por compensação.
Para tanto, como exerce atividade vinculada, nos termos do CTN, artigo 142 e da Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III, deve observar a legislação tributária aplicável que
trata da compensação conforme segue.

O CTN determina que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Em consonância com esse dispositivo a Lei no 8.212/1991, artigo 89, determina que:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos
pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
37
do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Por sua vez, em relação ao período considerando nas compensações tratadas nos autos, a IN
RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada no DOU de 21/11/2012, que vigorou até a
publicação da IN RFB no 1.717/2017, em 18/7/2017, informa as condições para realização da
compensação:

Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o
crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB),
poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de
mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
A partir de 18/7/2017, estava em vigor o disposto na IN RFB no 1.717, de 17/7/2017 que,
essencialmente, continha normas idênticas:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art. 87-
A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho
de 2018)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
38
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
[...]
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da
multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Ainda, conforme o Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Sendo assim, uma vez que o contribuinte não apresentou nem por ocasião da fiscalização,
nem por ocasião da defesa, elementos aptos a comprovar a existência e a extensão de seu
direito creditório (que para fins de compensação, deve ser líquido e certo), tem-se que não
há que se falar que houve no presente caso abuso de autoridade, ou que houve lisura e
correção dos procedimentos adotados pelo contribuinte acerca da compensação e da
declaração de direito creditório inexistente por meio de GFIP, inexistindo direito a ser
compensado, devendo ser mantida a glosa como efetuada pela fiscalização.

A defesa alega ainda que há decisões em tribunais pátrios pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre alguns tipos de verbas pagos a servidores públicos.
Contudo tal alegação não pode ser acolhida, porque o contribuinte: (a) sequer apontou
quais seriam as verbas que teria pagado a segurados vinculados a ele e que não poderiam
sofrer incidência de contribuição previdenciária, (b) não comprovou o pagamento de
nenhuma dessas verbas a segurados que lhe prestaram serviços, (c) e nem mesmo o
recolhimento de contribuições incidentes sobre tais verbas.
Sendo assim considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16
citados, essas alegações não podem ser acolhidas por não estarem amparadas em
elementos suficientes para fundamentá-las, além de serem genéricas.

Esclareça-se, ainda, que a vinculação desta Delegacia de Julgamento às conclusões exaradas
pelo STJ ou pelo STF, em desfavor da União, no âmbito de Recurso Especial submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (que eram tratados no antigo CPC, artigo 543-C, em
vigor quando da publicação da portaria que referida a seguir), é regida pelo que dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1 de 12/2/2014, publicada no DOU de 17/2/2014.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
39
Art 1o. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias de
interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à sistemática de julgamento
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC).
[...]
Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da
Fazenda Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de
julgamento dos arts. 543-B e 543-C do CPC, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da publicação do acórdão.
[...]
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida
na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB,
por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista
de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos
§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos
Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ
no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também
orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do §
2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão,
informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30
(trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo
estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual
questionamento feito pela RFB, se isto ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da
RFB na Internet.
[...] (grifo nosso)
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes
das Notas Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se
adequar.(grifo nosso)
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.(grifo nosso)
Ademais, como apontou a fiscalização, o fato do contribuinte após ser intimado a prestar
esclarecimentos acerca da compensação declarada em GFIP ter efetuado retificações
retirando essa informação em GFIP, não deixa dúvidas que nunca houve direito creditório a
ser compensado, corroborando a conclusão fiscal de que havia uma prática ilícita
intencional de inserir nas GFIP valores de direito creditório sabidamente inexistentes para
afastar ilicitamente a retenção de valores (na fonte) do Fundo de Participação dos
Municípios.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
40
Assim, também não observo neste item qualquer reparo à decisão do colegiado de
piso, adotando seus fundamentos como razão de decidir.
Em sequência, quanto à reiteração acerca da lisura do procedimento de retificação,
destaco que o mesmo já fora tratado em sede preliminar, devidamente afastado dado tratar-se de
retificação apresentada no curso do procedimento fiscal, o que impediu sua aceitação.
Da mesma forma, não procede o argumento de que o CARF e Judiciário já Admitem
Compensação Tributária Antes do Trânsito em Julgado
E, neste contexto, tenho acompanhado argumentos trazidos nos seguintes
julgados deste Conselho
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicia (AC 2002-008.420 de
21/05/2024)

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM
JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a
possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias
restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se
discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior
operar-se-á apenas quando do transito em Julgado da referida ação.
(AC 2202-010.592 de 02/04/2024)
Trago ainda, desta Turma, com outra composição
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.( AC 2402-012.458 de
06/02/2024)

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
41
Cabe ainda destacar, conforme trazido no voto condutor do acórdão recorrido, que
a ação judicial em favor do município, trazida pelo Recorrente, trata de matéria distinta, que não
tem correlação com a existência ou não de direito creditório a permitir compensação. Trata-se
apenas de afastar limite de valor para que o ente realizasse parcelamentos de débitos junto à
Receita Federal do Brasil. Ou seja, em nada impacta no mérito deste processo.
No tocante aos dispositivos elencados da Lei 13.485/2017 importa destacar que os
mesmos fazem alusão ao necessário procedimento de encontro de contas, decorrente de créditos
do RGPS e dos RPPS municipais, sendo que determinou prioridade na análise de pedidos
pendentes, o que, no caso em tela, não possui qualquer impacto, visto que o recorrente sequer
discutiu o mérito das compensações. Pelo contrário, tentou excluí-las dos sistemas de controle da
Receita Federal.

Os itens diretamente vinculados apenas à aplicação da multa isolada serão tratados
no processo específico, a este vinculado, qual seja: Processo 10530-728.392/2018-78
Quanto ao argumento da Desnecessidade de Prova Pré-constituída do
Recolhimento do Tributo para Obtenção do Provimento Declaratório do Direito de Compensação
Impacta destacar, neste item, conforme trazido na Informação Fiscal do Despacho
decisório, que sequer o município argumenta acerca da determinação de eventuais verbas
passíveis de compensação. Sua atuação está, no caso em tela, resumida a inserir e retirar as
compensações do campo específico da declaração (GFIP).
Finalmente, no tocante à aplicação da correção dos débitos com a utilização da Taxa
Selic, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 4 e no 5, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Conclusão

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.732553/2018-28
42
Ante o exposto, voto por:
i)
Conhecer do Recurso voluntário Interposto, não se conhecendo da inovação
recursal
ii)
Afastar as preliminares referentes a nulidades e do cerceamento de defesa
iii)
No mérito, negar provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 393
DF CARF MF
Original